Tribunal: TJES
Processo: 5004017-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004017-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMERI DO ROSARIO DEPIZZOL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DAS OBRIGAÇÕES ANTECIPATÓRIAS. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERN
O
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ROSEMERI DO ROSÁRIO DEPIZZOL contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu tutela de urgência, determinando a adoção de diversas medidas relativas ao transporte escolar, incluindo a Agravante, Secretária Municipal de Educação, como corresponsável pelo cumprimento das obrigações. A Agravante sustenta que o Ministério Público não formulou pedido de urgência contra si, além de alegar falta de competência funcional para fiscalizar o contrato de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
quest
ão
em discussão: definir se a Agravante pode ser incluída como destinatária das providências antecipatórias, considerando que o pedido ministerial foi formulado exclusivamente contra o Município de Ibiraçu e a empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, limita o julgador a proferir decisões dentro dos estritos termos da causa de pedir e do pedido formulados. Como o pedido de urgência foi direcionado apenas ao Município e à empresa contratada, a inclusão da Agravante como destinatária das providências antecipatórias extrapola os limites da demanda.

A legitimidade passiva da Agravante, todavia, é mantida com base na teoria da asserção, segundo a qual a condição da ação deve ser verificada conforme as alegações iniciais do autor. O Ministério Público atribui à Agravante responsabilidade pelos danos coletivos, em razão de sua função como Secretária Municipal de Educação, o que justifica sua permanência no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O princípio da congruência veda que o magistrado inclua a Agravante como destinatária de providências não formuladas contra si na petição inicial.

A legitimidade passiva da Agravante, à luz da teoria da asserção, é reconhecida pela atribuição de responsabilidade subjetiva relacionada à sua atuação como Secretária Municipal de Educação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004017-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSEMERI DO ROSARIO DEPIZZOL

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSEMERI DO ROSARIO DEPIZZOL

em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
e

Ibiraçu
, nos autos da ação civil pública
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

Determino aos requeridos, solidariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00:
1)

a
dequar a frota escolar ao previsto no Código de Trânsito Brasileiro, submetendo tais veículos a inspeção do DETRAN/ES;
2)

m
anutenção da regularidade da frota, com a realização das vistorias semestrais e anuais exigidas pel
a legislação
;
3)

d
isponibilizar um monitor para cada veículo que realiza o transporte de crianças (até 12 anos) e alunos portadores de qualquer espécie de deficiência e que demande cuidados especiais;
4)

d
isponibilizar veículos, no prazo de 10 (dez) dias, na quantidade necessária, para atender todos os alunos da rede pública de ensino do Município de Ibiraçu;
5)

determino, ainda,
que o Município proceda com a instauração de procedimento administrativo a fim de verificar a situação atual do transporte público escolar, devendo aplicar multas e/ou rescindir o Contrato nº 021/2022 por REITERADO INADIMPLEMENTO contratual;
6)

f
ica vedado o Município de Ibiraçu, até o final da demanda a conceder outros aditivos contratuais em favor de A.L.TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME, sob pena de incidência da multa diária acima descrita.

Em suas razões (id. 4789342) sustenta
a

a
gravante que o Ministério Público não formulou qualquer pedido de tutela de urgência
em seu desfavor,
mesmo porque,
na qualidade de
S
ecretária
M
unicipal de
E
ducação, não
possui
atribuição/competência funcional para fiscalizar a execução do contrato n° 021/22,
de modo
que pudesse cumprir as determinações exaradas.

Defende que,
ao conceder a tutela de urgência, o
j
uízo de origem determin
ou
que a
r
ecorrente, em solidariedade com os corréus, cumprisse uma série de medidas que somente podem ser exigidas do ente público e da empresa contratada.

E mais:
a pretensão ministerial
aduzida em seu desfavor
na inicial

foi restrita
à
condenação ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$1.000.000,00.

Requer, assim,
a reforma do
decisum
a fim de que seja excluída a determinação
antecipatória emanada
contra si,
ante a absoluta falta de competência funcional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

I
nfere-se dos autos
de origem
que a ação civil pública foi ajuizada em razão da precária situação do transporte escolar municipal,
estando os veículos que
operam
as linhas da zona rural
de Ibiraçu
em péssimas condições de circulação, com alta probabilidade de acidentes.

Dentre as diversas irregularidades constatadas,
narrou o
p
arquet
a existência de

“veículos sem freio de mão, sem freio de pé, sem cinto de segurança, parafuso de roda solto, roda traseira sem um parafuso, marcha escapulindo, bancos tortos, superlotação,
veículos insuficientes,
motorista
sem capacitação,
etc.”

Conforme

consta

da
exordial, a postulação na origem tem por finalidade o saneamento dos inúmeros vícios verificados na execução do contrato administrativo firmado com a empresa A. L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME.

Nesse contexto, é possível aferir
ainda que, de fato,
conforme consignado pela agravante,
o
órgão ministerial
, ao formular o pedido antecipatório, deduziu sua pretensão apenas em face do Município de Ibiraçu e da referida empresa.

Conforme cediço, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos art
s.
141 e 492 do Código de Processo Civil, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o julgador, ao proferir decisões, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido, bem como aos limites subjetivos da lide, delineados pela parte autora.

Assim,
a
partir do cotejo entre a pretensão formulada na inicial e o
ato judicial

proferido, tenho que
as
providências determinadas
não
deveriam ser direcionadas à
agravante.

Transcrevo, por oportuno,
trecho do parecer ministerial
corroborando com o entendimento aqui delineado (id. 5523241):

“
Com efeito, o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe ser
‘vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’
.

Esse dispositivo sintetiza o princípio da congruência ou adstrição no processo civil e consiste na imperiosidade do magistrado em proferir sua decisão dentro dos limites almejados pelas partes, vedando qualquer possibilidade de emitir um juízo que exceda, seja além ou aquém, os limites objetivos e subjetivos da demanda.

Isso significa dizer que se o
Parquet
, ao formular seu pedido antecipatório, deduziu sua pretensão apenas em face do município de Ibiraçu e à empresa A. L. Transportes e Turismo Ltda-ME., não poderia o Magistrado a quo incluir a
Agravante nessa providência, sob pena de afronta à regra impressa no citado artigo 492 do Código de Processo Civil.

Portanto, sob a ótica desta Procuradoria de Justiça Cível, a decisão hostilizada não deve operar efeitos em relação à ora Agravante, por não respeitar os limites subjetivos da pretensão de urgência deduzida pelo
Parquet
.

Por outro lado, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se da petição inicial que o Ministério Público com atribuição em primeiro grau sustentou a responsabilidade subjetiva da Agravante por danos coletivos advindos de defeitos na prestação do serviço público de transporte escolar, sobre os quais ela teria ingerência tendo em vista ocupar o cargo de Secretária Municipal de Educação no período afetado.

Como cediço, a legitimidade da parte, nesse momento incipiente da demanda judicial, é aferida à luz da teoria da asserção, pela qual essa condição da ação deve ser apreciada exclusivamente à luz do que o autor sustenta em sua petição inicial, restrita à análise da possibilidade, em tese, de existir efetivamente o vínculo jurídico-obrigacional por ele anunciado, e não em eventual prova desse vínculo, que deverá ser perseguido no curso da instrução probatória.

(...)

Portanto, no caso em apreço, a despeito das alegações sustentadas pela Agravante, é possível identificar na petição inicial suficiente descrição do vínculo jurídico estabelecido entre a conduta que lhe foi imputada e o dano a ela relacionado, a permitir vislumbrar,
prima facie
, sua absoluta legitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, de modo que deve ser preservada sua posição no processo de origem”.

Firme nas razões expostas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para determinar
a exclusão da agravante
como
destinatári
a
da providência antecipatória
deferida
,
mantendo hígid
o o
polo passivo da ação.
Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.